Tribunal: TJES
Processo: 0013383-97.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros; Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013383-97.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALESSANDRO CANDIDO RIBEIRO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – LEGALIDADE – IOF – COBRANÇA LÍCITA – COMISSÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO (CAC) – CONTRATO POSTERIOR À RESOLUÇÃO CMN Nº 3.518/2007 – ILEGALIDADE – RESTITUIÇÃO SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se reconhece abusividade dos juros remuneratórios quando a taxa pactuada se encontra dentro da média de mercado apurada pelo BACEN.

2. É legítima a cobrança de IOF, por se tratar de tributo federal imposto ao tomador do crédito.

3. Indevida a cobrança da Comissão de Abertura de Crédito (CAC) em contratos celebrados após 30/04/2008, nos termos da Resolução CMN nº 3.518/2007 e da Súmula 565 do STJ.

4. Restituição simples dos valores indevidamente pagos, diante da ausência de comprovação de má-fé, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros moratórios pela taxa SELIC a partir da citação.

5. Apelação parcialmente provida.

Vitória,16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, apreciando ação revisional de contrato de financiamento de veículo ajuizada pelo apelante contra o recorrido, julgou improcedente a pretensão autoral. (ID. 14861778)

Em suas razões, o apelante sustenta basicamente que o contrato de financiamento firmado com o banco recorrido contém cláusulas abusivas e encargos ilegais; ausência de de transparência e informação clara quanto à capitalização de juros; cobrança de Comissão de Abertura de Crédito (CAC) e IOF; que a sentença desconsiderou os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção ao consumidor. (ID. 14861779)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (ID. 14861783).

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 12 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre apelação cível interposta contra sentença que, apreciando ação revisional de contrato de financiamento de veículo ajuizada pelo apelante contra o recorrido, julgou improcedente a pretensão autoral. (ID. 14861778)

O apelante sustenta basicamente que o contrato de financiamento firmado com o banco recorrido contém cláusulas abusivas e encargos ilegais; ausência de de transparência e informação clara quanto à capitalização de juros; cobrança de Comissão de Abertura de Crédito (CAC) e IOF; que a sentença desconsiderou os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção ao consumidor. (ID. 14861779)

Quanto à abusividade dos juros
remuneratórios pactuados, o STJ firmou o entendimento de que
“[...]a alteração da taxa de juros remuneratórios, em se tratando de pacto firmado por instituição cadastrada no sistema financeiro nacional, depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado estabelecida pelo Banco Central para o período.” (STJ - AREsp: 1311588 RS 2018/0146771-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 14/08/2018).

Como se sabe,
as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa excessivamente superior à taxa média cobrada pelo mercado.

É o entendimento que se infere dos enunciados sumulares nº 596 e 382, do STF e do STJ, respectivamente:

Súmula nº 596 - As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

Súmula nº 382 - A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Na hipótese, a perícia contábil realizada restou conclusiva no sentido de que
“[...]a taxa praticada no referido contrato (1,60% ao mês), está dentro da taxa média de mercado uma vez que a taxa média do mercado brasileiro, segundo o BACEN, no dia em que fora firmado o contrato (13/04/2011) era de 1,87% ao mês.”
(fl. 288v)

Em relação ao IOF, dúvidas não há de que se trata de imposto federal e que o contribuinte é a pessoa física ou jurídica tomadora de crédito e que as instituições financeiras concedentes são apenas as responsáveis pela cobrança e recolhimento ao tesouro nacional. Isto, aliás, é o que se depreende da literalidade do art. 4º e 5º, do Decreto nº 6.306/77. Veja-se:

“Art. 4 º Contribuintes do IOF são as pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de crédito

Art. 5 º São responsáveis pela cobrança do IOF e pelo seu recolhimento ao Tesouro Nacional:

I - as instituições financeiras que efetuarem operações de crédito;

II - omitido

III - a pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros.

A propósito, este sodalício já assentou de há muito que
“A cobrança de
tarifas de cadastro
, avaliação do bem e
IOF
, é legal desde que o valor não se mostre abusivo, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça. No caso, os valores estão de acordo com o mercado, por isso, a cobrança é lícita.” (TJES, Apelação 35120111790, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Quarta Turma Cível, DJ 05/05/2014).

Nesse contexto, embora tenha sido apontada abusividade na petição inicial acerca da incidência do imposto, o autor não logrou em comprovar tal assertiva, não podendo ser considerada abusiva sua cobrança pela instituição financeira, notadamente porque decorre de expressa imposição legal.

Por fim, anoto que no que diz respeito à
“[...]TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (comissão de abertura de crédito, taxa de análise de ficha cadastral, tarifa de análise de crédito, tarifas de operações ativas, taxa de abertura de cadastro) E TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ (tarifa de emissão de boleto bancário)[...]”
, anoto que,
“[...]Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.04.2008, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), salvo nos contratos celebrados até esta data e se estiver devidamente contratada.[...]” (Apelação Cível, Nº 50020697220238210059, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em: 31-07-2024)

De fato, segundo a súmula nº 565, do e. STJ,
“[...]A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.[...]”

Assim, como o contrato versado nos autos foi firmado em 05/05/2011, tenho por indevida a cobrança da Comissão de Abertura de Crédito (CAC), devendo ser restituído o valor pago pelo autor a tal título.

A Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Entretanto, deve-se observar, a modulação de efeitos para as relações de direito privado como a presente, valendo a repetição em dobro apenas para os descontos sofridos após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 30/03/2021.

Considerando que o pagamento do autor da Comissão de Abertura de Crédito (CAC) ocorreu anos antes da publicação do referido acórdão, é necessário o exame da questão a partir da análise de configuração da má-fé, a qual reputo não haver comprovação nos autos, razão pela qual a devolução deverá ocorrer de forma simples.

Com relação à sistemática de atualização da verba,
deverá incidir correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Diante do exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso
para, reformando em parte a sentença, reconhecer a abusividade da cobrança da comissão de abertura de crédito (CAC), que deve ser restituída de forma simples e na integralidade, devendo incidir correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Diante da sucumbência mínima do recorrido, mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais fixados na sentença,
observada a condição suspensiva do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.